Tribunal: STF
Processo: HC 236837
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Ronaldo Erlaches Fernandes da Veiga impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Alega, em síntese, a incompatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação, na sentença condenatória, do regime inicial semiaberto.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Destaque-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para a concessão da ordem de ofício (HC 118.560, ministro Ricardo Lewandowski; HC 165.376, ministra Cármen Lúcia).



    Conforme se observa do ato impugnado, “no dia 28/11/2023, a autoridade indigitada coatora determinou a transferência do paciente para instituição adequada ao cumprimento da pena no regime semiaberto.”.



    3. Ante o exposto, nego seguimento a este habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de fevereiro de 2024



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente